Tribunal: STF
Processo: ARE 1574581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenilda Maria Lima interpôs agravo (eDoc 973) em face de decisão (eDoc 946) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 910) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO PREGADURA. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR V.A.O.F. E D.M.S.– TESE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– NÃO ACATAMENTO - INTERESSE RECURSAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE EVENTUAL FALHA TÉCNICA –TESE AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (DEFESAS DAS ACUSADAS D.M.S. E T.A.M.B.S.)– NÃO ACATAMENTO – PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 41 DO CPP – ADEMAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE TORNA PREJUDICADA A ALEGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS (DEFESA DA RÉ L.M.L.)– NÃO ACOLHIMENTO – DEFERIMENTO DO ACESSO AOS DOCUMENTOS LOGO APÓS O PLEITO DA DEFESA – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO, POIS SE TRATA DE CÓPIAS DE MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS NOS AUTOS – TESE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA– RECURSO DA RÉ L.M.L.- ALEGAÇÃO AFASTADA – DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA CAUTELAR, BEM COMO, AS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS INVESTIGADOS COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELOS AGENTES PÚBLICOS, INFORMADAS NOS AUTOS, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR - DEMANDA PELA REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ÚNICO MEIO GERALMENTE EFICAZ PARA A INVESTIGAÇÃO DE DELITO DESTA NATUREZA – PRELIMINAR RECHAÇADA. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSAO (DEFESA DA RÉ T.A. M.B.S,)– TESE RECHAÇADA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS TRAZIDOS COM A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS, INDICANDO O LOCAL DA BUSCA E A AUTORIZAÇÃO PARA APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BEM COMO TODO E QUALQUER OBJETO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE BENS DE TERCEIROS, DESDE QUE ESTEJAM NO LOCAL INDICADO PELO MANDADO E CONFIGUREM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA PRÁTICA ILÍCITA – EXEGESE DO ARTIGO 240, §1º, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PLEITO COMUM)- IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE AS APELANTES INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, DENTRE ELAS A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E A PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO – ACUSADAS QUE ERAM RESPONSÁVEIS PELA DISPONIBILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA FACILITAR AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DOS MEMBROS DA FACÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA – DEFESA DAS ACUSADAS D.M.S. E T.A.M.B.S. – PLEITO GENÉRICO PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – NÃO ACATAMENTO – RECONHECIDOS OS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 941), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, inc. III; o art. 5º, caput, III, X, XLVII, XLIX, LIV, LV, LVII e LXXVIII; e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Destaco, de início, que o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes; ARE 748.371 RG, Tema 660, ministro Gilmar Mendes). 



    O recorrente não interpôs, nesse ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Ademais, observo que as teses defensivas relativas à ilegalidade da interceptação telefônica e suas renovações foram afastadas com fundamento em aspectos fático-probatórios, de forma que o acolhimento de quaisquer delas demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Finalmente, em relação aos demais incisos da Constituição Federal mencionados nas razões recursais, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos incisos, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF.



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente